Tribunal: TJSP
Processo: 1008476-12.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Ação de reintegração de posse proposta em face do companheiro da embargante – Embargante que alega nulidade por não ter figurado no polo passivo da referida demanda – Descabimento – Ausência de prova de que a embargante residia no imóvel à época do esbulho – Vedação de utilização da denominada "nulidade de algibeira" – RECURSO NÃO PROVIDO.